Tribunal: TJBA
Processo: 8043235-60.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8043235-60.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
JARVIS CLAY COSTA RODRIGUES

AGRAVADO: SIMONE COHIM QUARIGUAZI

Advogado(s)
:
MARCIO BESERRA GUIMARAES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INTEMPESTIVA. PRECLUSÃO. DESNECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO PRÉVIA DA FASE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Banco do Brasil S/A, contra decisão que, nos autos da fase de cumprimento de sentença, rejeitou a Impugnação ofertada pela instituição financeira.

2. Inicialmente, cumpre assinalar que, como bem observou o Juízo
a quo
, o Banco executado, no bojo da fase de cumprimento de sentença, não ofertou Impugnação no prazo legal, deixando seu prazo transcorrer
in albis
. Desse modo, não sendo apresentada a Impugnação ao Cumprimento de Sentença no prazo legalmente prescrito, ocorre, irrefragavelmente, a preclusão do direito de discutir questões cabíveis em tal incidente. Precedentes.

3. Ademais, para além da impossibilidade de eternização do processo e reabertura de discussões sobre temas já tragados pela preclusão, forçoso sublinhar a desnecessidade de instauração da fase de liquidação no processo em foco. Com efeito, da leitura da sentença proferida na fase de cognição depreende-se que a realização de meros cálculos aritméticos se revela suficiente para a apuração do
quantum debeatur.

4. Com propriedade, é possível, através de meros cálculos aritméticos, descobrir o valor em execução, bastando, para tanto, consultar nos proventos da autora/exequente, aqui agravada, o valor indevidamente descontado e multiplicar por dois (“devolução em dobro”), aplicando-se os índices de correção monetária e juros de mora apontados no comando sentencial.

5. Por derradeiro, forçoso notar que o Juízo primevo, em que pese tenha rejeitado a impugnação ofertada pelo Banco, determinou, de ofício, o esclarecimento dos cálculos e a apresentação dos contracheques pela exequente, aqui agravada, salvaguardando a higidez da execução em curso na origem e impedindo eventual enriquecimento sem causa.

6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8043235-60.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
BANCO DO BRASIL S/A
e como apelada
SIMONE COHIM QUARIGUAZI
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, de de 2024 .